Tribunal: TJDFT
Processo: 0711088-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. EQUIDADE. INAPLICABILIDADE. VALOR DA CONDENAÇÃO. ERRO MATERIAL RECONHECIDO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. ACORDÃO PARCIALMENTE REFORMADO SEM ALTERAÇÃO DO FUNDAMENTO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão e para corrigir erro material (art. 1.022, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil).
2. Constatada a ocorrência de erro material na ementa do acórdão embargado, que indicou equivocadamente a classe do recurso como “apelação cível”, quando na verdade se trata de “agravo de instrumento”, impõe-se a correção, sem alteração do resultado do julgamento.
3. Os embargos de declaração não se prestam para rediscutir a matéria, devendo a parte interpor o recurso cabível para tal finalidade. Inclusive para fins de prequestionamento, deve o embargante observar as hipóteses de cabimento dos aclaratórios estabelecidas no CPC, o que não se verifica na hipótese.
4. Consoante orientação do c. STJ, devidamente discutida a tese jurídica, desnecessária a menção expressa pelo magistrado dos dispositivos legais tidos como violados.
5. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos apenas para a correção de erro material, sem efeitos infringentes.